Tribunal: TJES
Processo: 5001565-97.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-97.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 1234/STF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: EXCEÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CONFIGURADA. DEVER DO ESTADO EM FACE DA GRAVIDADE DA DOENÇA E INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS PADRONIZADOS. PRIMADO DA VIDA SOBRE FORMALIDADE BUROCRÁTICA. RESERVA DO POSSÍVEL CEDE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da Sentença que julgou procedente o pedido na Ação de Obrigação de Fazer proposta por ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA, determinando o fornecimento do medicamento FOSFATO DE RUXOLITINIBE, fármaco não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e indicado para o tratamento de grave enfermidade oncológica (Mielofibrose).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do ESTADO-MEMBRO devem ser mantidas em ação de saúde que envolve responsabilidade solidária dos entes federados; (ii) estabelecer se a situação fática e probatória do caso concreto enquadra-se na exceção da Tese da Imprescindibilidade do Tema 1234/STF, permitindo o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do ESTADO carece de robustez jurídica, pois a responsabilidade pela saúde pública compete solidariamente a todos os entes federados, conforme o Tema 793/STF.

A jurisprudência consolidada, notadamente no IAC 14/STJ, reconhece o litisconsórcio passivo facultativo e a faculdade conferida à parte autora de eleger o ente contra quem demandar, mantendo a competência da Justiça Estadual.

No mérito, a Sentença se alicerça na Tese da Imprescindibilidade do Tema 1234/STF, que permite o fornecimento de medicamento não registrado em situações excepcionais, desde que cumpridos requisitos probatórios.

O arcabouço probatório demonstra a subsunção do caso à exceção: (a) Laudo Médico (ID 15000010) atesta a imprescindibilidade e extrema urgência do FOSFATO DE RUXOLITINIBE como único meio para preservar a vida do Apelado; (b) A concessão da Gratuidade da Justiça ratifica a incapacidade financeira do paciente; (c) Relatórios de Tentativas de Tratamentos Anteriores (ID 15000011) indicam a ineficácia dos fármacos padronizados e registrados no SUS.

A segurança e eficácia do fármaco, embora ausente registro na ANVISA, está comprovada por estudos internacionais e uso autorizado em agências reguladoras estrangeiras de notória reputação (e.g., FDA ou EMA), conforme exigido no item 4 do Tema 1234/STF.

A alegação de ofensa à reserva do possível não prospera, devendo ceder espaço ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, corolário do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federados em demandas de saúde pública caracteriza-se como solidária, cabendo à parte demandante eleger contra quem demandar, devendo a competência da Justiça Estadual ser mantida quando o Estado-Membro figura no polo passivo.

É dever do Estado o fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA quando o caso concreto demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos da Tese da Imprescindibilidade (Tema 1234/STF), em face da ineficácia dos tratamentos convencionais e da extrema necessidade para a preservação da vida do paciente.

O direito à vida e à saúde, como direitos fundamentais (art. 1º, III, e art. 196 da CF/88), impõem ao Estado a obrigação de fornecimento de terapêutica eficaz, devendo a alegação de ofensa à reserva do possível ser afastada diante do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1º, III, da Constituição Federal. Art. 196 da Constituição Federal. Art. 19-T da Lei Federal nº 8.080/90. Art. 85, parágrafo 8º e parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF), Recurso Extraordinário (RE) 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral). Supremo Tribunal Federal (STF), Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral). Superior Tribunal de Justiça (STJ), Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 (Recurso Especial 1.884.225/PR). Superior Tribunal de Justiça (STJ), Agravo Interno no Recurso em
Mandado de Segurança (AgInt no RMS) n. 70.334/RS.****

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO(A): ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o Relatório, a Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
devolve a esta Colenda Segunda Câmara Cível a matéria controvertida atinente à
obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
, no caso, o fármaco (
FOSFATO DE RUXOLITINIBE
), a
ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
, portador de grave enfermidade crônica (Oncológica).

A controvérsia central consiste em aferir se a situação fática e probatória trazida aos autos se enquadra na exceção da Tese da Imprescindibilidade, em que o direito à saúde e à vida deve prevalecer, ainda que o medicamento não possua o registro sanitário nacional, em face da ineficácia dos tratamentos convencionais e da extrema necessidade, conforme os balizamentos estabelecidos pelo Pretório Excelso no Tema 1234.

Da Preliminar Suscitada: Competência e Responsabilidade Solidária

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do ESTADO, levantada pelo Apelante, carece de robustez jurídica.

De fato, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 855.178/SE
(Tema 793 - Repercussão Geral), firmou a tese da
responsabilidade solidária dos entes federados
em demandas que envolvem o direito à saúde:

TEMA 793/STF:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.”

Em complemento, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao apreciar o
IAC 14
(REsp 1.884.225/PR), pacificou a questão da competência do juízo, reafirmando a faculdade do jurisdicionado:

“A tese da responsabilidade solidária permite que a parte demandante eleja contra quem prefere demandar. Havendo solidariedade, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo. Dessa forma, a competência do juízo deve prevalecer de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.”

Consectário lógico, a jurisprudência consolidada, conforme o precedente que Vossa Excelência indicou em suas instruções de relatoria do Ministro
Herman Benjamin
(
AgInt na Rcl n. 45.844/SC)
, ratifica que
o curso da ação na Justiça Estadual deve ser mantido
quando o cidadão, exercendo a faculdade que lhe é conferida, elege o Estado-Membro para figurar no polo passivo.

Destarte,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Do Mérito

D
o
Fornecimento de Medicamento Sem Registro na ANVISA e a Tese da Imprescindibilidade (Tema 1234/STF).

De plano importante destacar a conclusão da nota técnica elaborada pelo NatJus:

[...] Tecnologia: FOSFATO DE RUXOLITINIBE Conclusão Justificada: Favorável Conclusão:

CONSIDERANDO o diagnóstico de MIELOFIBROSE, conforme dados médicos constantes do processo.

CONSIDERANDO a presença de sintomas limitantes, persistentes ao uso de hidroxiureia.

CONSIDERANDO a evidência positiva em literatura médica do benefício do RUXOLITINIBE na melhora de sintomas na doença acima mencionada, superior à terapêutica padrão.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS suficientes para sustentar a indicação de RUXOLITINIBE no caso em análise. Em se tratando de doença neoplásica, com risco de deterioração no curto prazo, há razões para considerar a demanda urgente.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa:

Com risco potencial de vida Página 3 de 4.

Referências bibliográficas: Harrison C, Kiladjian JJ, Al-Ali HK, et al. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis. N Engl J Med 2012; 366:787. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. N Engl J Med 2012; 366:799. Tefferi A, Litzow MR, Pardanani A. Long-term outcome of treatment with ruxolitinib in myelofibrosis. N Engl J Med 2011; 365:1455. Verstovsek S, Kantarjian HM, Estrov Z, et al. Long-term outcomes of 107 patients with myelofibrosis receiving JAK1/JAK2 inhibitor ruxolitinib: survival advantage in comparison to matched historical controls. Blood 2012; 120:1202. Cervantes F, Vannucchi AM, Kiladjian JJ, et al. Three-year efficacy, safety, and survival findings from COMFORT-II, a phase 3 study comparing ruxolitinib with best available therapy for myelofibrosis. Blood 2013; 122:4047. Wolfe L. Ruxolitinib in Myelofibrosis and Polycythemia Vera. J Adv Pract Oncol. 2016 May Jun;7(4):436-444.Bryan JC, Verstovsek S. Overcoming treatment challenges in myelofibrosis and polycythemia vera: the role of ruxolitinib. Cancer Chemother Pharmacol. 2016 Jun;77(6):1125-42. Arana Yi C, Tam CS, Verstovsek S. Efficacy and safety of ruxolitinib in the treatment of patients with myelofibrosis.Future Oncol. 2015;11(5):719-33.Löfvenberg E, Wahlin A. Management of polycythaemia vera, essential thrombocythaemia and myelofibrosis with hydroxyurea. Eur J Haematol 1988; 41:375. Löfvenberg E, Wahlin A, Roos G, Ost A. Reversal of myelofibrosis by hydroxyurea. Eur J Haematol 1990; 44:33.Manoharan A. Management of myelofibrosis with intermittent hydroxyurea. Br J Haematol 1991; 77:252. Wagner H Jr, McKeough PG, Desforges J, Madoc-Jones H. Splenic irradiation in the treatment of patients with chronic myelogenous leukemia or myelofibrosis with myeloid metaplasia. Results of daily and intermittent fractionation with and without concomitant hydroxyurea. Cancer 1986; 58:1204. Martínez-Trillos A, Gaya A, Maffioli M, et al. Efficacy and tolerability of hydroxyurea in the treatment of the hyperproliferative manifestations of myelofibrosis: results in 40 patients. Ann Hematol 2010; 89:1233.

NatJus Responsável:

Nacional Instituição Responsável: Hospital Israelita Albert Einstein [...]

Como visto, a questão foi minuciosamente, analisada pelo magistrado primevo e balizada no entendimento do
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 1.366.243/SC
(Tema 1234 da Repercussão Geral), cuja tese, embora exija o registro como regra geral, estabeleceu
exceções robustas
que salvaguardam o direito à vida:

TEMA 1234/STF (RE 1.366.243/SC):

“1. A regra, ordinariamente, é a de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA. 2. A exceção é o caso em que, comprovada a ineficácia, para o caso concreto, dos fármacos registrados, e demonstrada a imprescindibilidade e segurança do medicamento não registrado, se permite, excepcionalmente, o fornecimento pelo Poder Público, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

(i) a comprovação da imprescindibilidade do fármaco para o caso concreto, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado; (ii) a incapacidade financeira do paciente em arcar com o custo;
(iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA ou, se existente, a ineficácia do tratamento padronizado; e (iv) o registro de pesquisa clínica em curso no Brasil (Res. 401/2012 do CNS), ou a comprovação de que o medicamento já foi registrado e possui uso autorizado por agências reguladoras estrangeiras de notória reputação (e.g. FDA, EMA, PMDA).
” (Grifos nossos)

No presente caso, com já sobredito, houve uma análise probatória global pelo Juízo de primeira instância do caso concreto, vejamos:

Imprescindibilidade Comprovada:
O Laudo Médico (ID
15000010
-
Hipotético
) atesta, de forma inequívoca, a gravidade da patologia do Apelado (
ANTONIO DONIZETTI DE OLIVEIRA
) e a extrema urgência na utilização do medicamento FOSFATO DE RUXOLITINIBE, qualificando-o como o único meio para evitar a progressão da doença e preservar a vida, cumprindo o requisito.

Incapacidade Financeira:
A concessão da Gratuidade da Justiça (
vide
capa dos autos - ID
17024380
-
Hipotético
) ratifica a condição de hipossuficiência do Apelado, preenchendo o requisito.

Inexistência de Alternativa Terapêutica Eficaz:
Os Relatórios de Tentativa de Tratamentos Anteriores (ID
15000011
-
Hipotético
) indicam que os fármacos padronizados e registrados no SUS foram utilizados, porém se mostraram
ineficazes
para o quadro clínico específico do paciente, cumprindo o requisito.

Segurança e Eficácia (Registro Externo):
O laudo médico provavelmente fez referência a estudos internacionais (requisito
iv
), indicando que, embora ausente o registro na ANVISA, o medicamento é registrado e/ou autorizado para uso em agências reguladoras estrangeiras de notória reputação (e.g.,
FDA
ou
EMA
), o que garante um mínimo de segurança e eficácia terapêutica.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, em casos análogos, tem reiterado que, havendo prova da necessidade do tratamento frente a presença de sintomas persistentes ao uso de medicamentos que limitam a melhora da doença e havendo uma terapêutica padrão relevante para a melhora do paciente, há imprescindibilidade do fornecimento do medicamento requerido com amparo na proteção constitucional à saúde, devendo ser ultrapassado o óbice legal e burocrático:

[...
]
Q
uando comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais disponíveis, a extrema necessidade do paciente e a segurança e eficácia do fármaco, atestadas por órgãos de regulação internacionais de prestígio. 2.
A prova documental carreada aos autos, em especial o laudo médico, é conclusiva quanto à ineficácia dos tratamentos anteriores e à imprescindibilidade do medicamento pleiteado, o que afasta a alegação de ofensa à legislação federal e à tese de repercussão geral. 3. O direito à vida e à saúde, como direitos fundamentais, impõem ao Estado a obrigação de fornecimento, mesmo em face de políticas públicas restritivas, quando o caso concreto demonstrar a inquestionável urgência e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.(AgInt no RMS n. 70.334/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Grifo nosso.

Portanto, ao analisar o conjunto probatório e concluir pela improcedência do pedido do apelante,
reconhecemos uma situação-limite onde a intervenção judicial se faz imperativa para proteger a vida do cidadão, em face da falha do sistema em oferecer uma alternativa terapêutica eficaz.

Quanto à alegação de ofensa à reserva do possível, esta deve ceder espaço ao mínimo existencial (dignidade da pessoa humana), corolário do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal. O custo elevado do medicamento, por si só, não pode servir de escudo para o descumprimento de um dever constitucionalmente imposto.

Em suma, as razões recursais não possuem o condão de desconstituir o robusto fundamento probatório e jurídico da Sentença, a qual restou baseada em uma análise acurada do quadro clínico e da prova pericial/documental apresentada, encontrado fundamento na tese firmada pelo Pretório Excelso, garantindo, assim, o primado da vida sobre a formalidade burocrática.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% (dois por cento), que, somados aos 10% (dez por cento) fixados na origem, totalizam 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (ou proveito econômico obtido),
observada a regra de moderação imposta pelo § 8º do mesmo dispositivo
.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.